Tribunal: STF
Processo: RE 1527573
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região - TRF/4, cuja ementa segue transcrita: 



    PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALDO REMANESCENTE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. INCLUSÃO DO ADVOGADO NO POLO ATIVO. DESNECESSIDADE. 1. Nos termos do que dispõe a Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal, Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. 2. Reconhecida a prescrição tendo em vista o decurso do prazo quinquenal. 3. Nos termos do art. 24, § 1º, do Estatuto da Advocacia (Lei n.º 8.906/94), não há óbice à execução conjunta do principal e dos honorários de sucumbência, sem necessidade da inclusão do advogado no polo ativo do cumprimento da sentença, em razão da legitimidade concorrente do particular para pleitear tal verba. 4. Promovido o cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais em conjunto com o principal, sem a inclusão do advogado no polo ativo, as custas serão suportadas integralmente pela parte requerente e restarão suspensas caso seja beneficiária da gratuidade da justiça. 5. Nos casos em que o cumprimento de sentença refira-se tão somente aos honorários sucumbenciais, ainda que executados nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o causídico, o entendimento desta Turma é no sentido de que a gratuidade judiciária concedida à parte autora não é extensível aos seus patronos, haja vista o caráter personalíssimo do benefício. (doc. 253).



 




    O recorrente, fundamentado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alegou, em suma, violação do Tem 810 da sistemática da Repercussão Geral (doc. 566).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Verifico que o recurso extraordinário é intempestivo. Com efeito, o acórdão recorrido foi publicado em 11/12/2023 (doc. 254), porém o apelo extremo foi interposto apenas em 2/8/2024 (doc. 565), fora do prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, § 5°, combinado com o art. 219, caput, todos do Código de Processo Civil.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator